Tribunal: TJDFT
Processo: 0732939-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732939-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: HMENON LUNA AMARAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se agravante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre ausência de dialeticidade em relação ao agravo interno (ID 41210088), levantada na resposta da parte adversa (ID 41574055), bem como eventual intempestividade do agravo interno, considerando que a decisão indeferitória da tutela antecipada recursal foi disponibilizada o DJe em 06/10/2022, sendo considerada publicada em 07/10/2022 (ID 40095508). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.